Tribunal: TJBA
Processo: 8011590-46.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011590-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISABETH DA NOBREGA COSTA CORDEIRO Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ABSORÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR GLOBAL. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual objetivando o restabelecimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de aposentadoria, suprimida em decorrência da absorção pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a absorção da CET pelo regime de subsídio configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e se há direito líquido e certo ao restabelecimento da gratificação de forma destacada nos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo para impetração do mandado de segurança, tratando-se de ato omissivo continuado e obrigação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, não se configurando decadência ou prescrição do fundo de direito. 4. A Lei Estadual nº 12.578/2012 instituiu regime remuneratório por subsídio para os integrantes da carreira do magistério, prevendo pagamento em parcela única e vedando o destaque de gratificações. 5. A norma assegurou a preservação do valor total da remuneração anteriormente percebida, mediante pagamento da diferença como vantagem pessoal, respeitando a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/1988. 6. A análise dos contracheques demonstra que não houve redução nos proventos da impetrante, mas apenas reorganização das rubricas remuneratórias, com manutenção do valor global. IV. DISPOSITIVO 7. Segurança denegada por ausência de direito líquido e certo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, X e XV; Lei Estadual/BA nº 12.578/2012, arts. 2º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.064/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/5/2018; TJ-BA, MS nº 8000012-86.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino; TJ-BA, MS nº 8039552-15.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8011590-46.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ELISABETH DA NOBREGA COSTA CORDEIRO e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04